Tribunal: STF
Processo: HC 218658
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    C. L. M., por meio da Petição/STF nº 72910/22, formula pedido de extensão dos efeitos da decisão mediante a qual concedi a ordem em favor da corré P.B.M, para que fosse refeita a dosimetria da pena do crime de falsidade ideológica, fixando a pena-base da paciente em 1 ano e 9 meses.



    O requerente argumenta, em suas razões, estar na mesma situação processual da corré, motivo pelo qual faria jus ao benefício previsto no art. 580 do CPP.



    Examinados os autos, decido.



    Anoto que a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que beneficiou a corré P.B.M não impede a análise do pedido de extensão. Nesse sentido, destaco:  



    “EXTENSÃO – TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL. O trânsito em julgado da decisão judicial beneficiando um dos agentes, em vez de revelar obstáculo à extensão, robustece-a presente o disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal.  



    PRISÃO PREVENTIVA – INSUBSISTÊNCIA – EXTENSÃO DA ORDEM IMPLEMENTADA. Se for idêntica a situação de corréu, cumpre estender-lhe a ordem deferida, ante o excesso de prazo de prisão, em favor de agente acusado no mesmo processo.” (HC 101.751, Primeira Turma, Relator Ministro Marco Aurélio, DJe: 15/6/2012).   



    Ao conceder a ordem no HC 218.658, formalizado pela defesa da corré P.B.M, fiz ver:  



    “A esse respeito, destaco a fundamentação única lançada pelo Juízo sentenciante para realizar a dosimetria referente aos dois crimes:  



    ‘No tocante aos crimes de sonegação fiscal e falsidade ideológica, passo a uma única apreciação das circunstâncias judiciais, de modo a evitar repetições desnecessárias, pois ambas as condutas atribuídas à ré - falsidade ideológica e sonegação fiscal - incidem no mesmo juízo de reprovabilidade.



    - Culpabilidade: indica que a pena -base deve ser fixada acima do mínimo legal. A culpabilidade da ré é exarcebada, pois participou diretamente de um esquema para, de maneira organizada e empresarial, tentar ludibriar a fiscalização fazendária. A organização era complexa, o que dificultou, de fato, a fiscalização do fisco, implicando uma maior reprovabilidade de sua conduta.



    (...)



    - Circunstâncias: os delitos foram praticados mediante sofisticado engenho criminoso, por meio da criação de uma empresa fictícia, que assumia os encargos tributários, dissimulando a movimentação financeira das empresas "lícitas" da organização, o que deve ser valorado negativamente à ré.



    - Consequências: no tocante ao delito de falsidade ideológica, são graves as consequências, pois a criação de uma empresa "de fachada" em nome de sócios "laranjas" por certo propiciou não só a fraude fiscal, mas também acarretou reflexos em âmbito previdenciário e trabalhista. Quanto ao crime de sonegação fiscal, as consequências dos delitos são danosas à coletividade, pois a supressão dos tributos federais ultrapassa o montante de R$ 38.000.000,00, o que deve ser valorado negativamente à ré.’ (Doc. 4,  e-STJ Fl.8337).



    Nesse sentido, ainda que tenha havido a readequação da pena base para o crime de falsidade ideológica - de 3 anos para 2 anos e 6 meses-, foram consideradas as mesmas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, todas devidamente fundamentadas, com o “mesmo juízo de reprovabilidade”, conforme destacado pelo Juízo sentenciante.



    Vale dizer que a pena prevista para o crime de falsidade ideológica é de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular. Ou seja, dentro da margem de discricionariedade estabelecida pelo legislador, qual seja a pena mínima e máxima, o Julgador pode decidir fundamentando a decisão, sem que isso se traduza em ilegalidade.



    Ocorre que, na espécie, adotaram-se frações completamente díspares para cada crime utilizando-se dos mesmos critérios de aferição (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), isto é, a mesma razão de decidir levou a resultados diversos, revelando desproporcionalidade.



    Plausível, portanto, a argumentação da defesa no sentido de que, "o delito de sonegação fiscal sofreu exasperação na sanção básica de 3/4 (três quartos), o de falsidade ideológica em documento particular mais que dobrou, restando próximo da pena máxima. Incongruência".



    Como se sabe, a tranquila jurisprudência desta Corte não admite, em regra, ingerências na dosimetria da pena, tendo em vista tratar-se de tema ligado ao mérito da ação penal e à discricionariedade do julgador.



    Todavia, identificada discrepâncias na individualização da pena abre-se campo para a intervenção das instâncias Superiores, como no caso em tela.



    No caso, as mesmas circunstâncias judiciais implicaram o percentual de aumento de 3/4 no crime de sonegação fiscal e de quase 3 vezes no crime de falsidade ideológica, não havendo justificativa específica para cada um dos aumentos. Pelo contrário, as instâncias ordinárias utilizaram o mesmo conjunto fático-probatório, ressaltando o mesmo juízo de reprovabilidade, para, ao final, justificar a fixação de percentual desigual da pena-base. 



    Nesse aspecto, a decisão questionada evidencia ilegalidade, pois não apresentou justificativa plausível para o aumento da pena-base do crime de falsidade ideológica, que ficou próxima ao triplo, devendo, portanto, adotar-se idêntica fração aplicada ao delito de sonegação fiscal, qual seja 3/4 (três quartos).



    (...)



    Ante o exposto, nos termos do art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, concedo a ordem, para que o TRF3 refaça a dosimetria da pena do crime de falsidade ideológica, fixando a pena-base da paciente em 1 ano e 9 meses.”  (edoc. 14, grifos do original)”. 



    Quanto ao segundo requerente, verifico que o Juízo sentenciante assim discorreu no tocante à dosimetria (Doc. 24):  



    “No tocante aos crimes de sonegação fiscal e falsidade ideológica, passo a uma única apreciação das circunstâncias judiciais, de modo a evitar repetições desnecessárias, já que ambas as condutas atribuídas ao réu incidem no mesmo juízo de reprovabilidade. 



    - Culpabilidade: indica que a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal. A culpabilidade do réu é exacerbada, pois teve participação ativa na criação de uma empresa "de fachada" e na elaboração de contabilidade falsa, com o intuito de dissimular a movimentação financeira das empresas "licitas" do Grupo Mozaquatro e, assim, ludibriar a fiscalização fazendária. A organização era complexa, o que dificultou, de fato, a fiscalização do fisco, implicando uma maior reprovabilidade de sua conduta. 



    - Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes, pois n possui condenação com trânsito em julgado contra sua pessoa (Súmula 444 do STJ). 



    - Conduta social e personalidade: poucos elementos for coletados a respeito de sua conduta social e personalidade. 



    - Motivos: os motivos do delito se constituem pelo desejo obter proveito econômico, o que é normal à espécie. 



    - Circunstâncias: os delitos da falsidade ideológica e sonegação fiscal foram praticados mediante sofisticado engenho criminoso, por meio da criação de uma empresa fictícia, que assumia os encargos tributários, dissimulando a movimentação financeira das empresas "lícitas" da organização, o que deve ser valorado negativamente ao réu. 



    - Consequências: as consequências dos delitos podem ser reputadas extremamente danosas. De um lado, a criação de uma empresa fictícia e a elaboração de contabilidade falsa acarretou reflexos nas searas tributária, previdenciária e trabalhista. Por outro lado, a supressão dos tributos alcançou a cifra de R$ 38.000.000,00, o que deve ser sopesado em desfavor do réu”. (e-doc. 24)



    Do crime previsto no artigo 10, inciso II, da Lei no 8.137/90.



    Havendo 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstância e consequências do crime), fixo a pena-base para o delito previsto no art. 10, inciso II, da Lei no 8.137/90, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias -multa, cada um fixado em 1 (um) salário mínimo vigente ao tempo do fato, devidamente corrigido pelos índices legais, já que o réu é sócio proprietário de um escritório de contabilidade e revela possuir boa situação econômica”. (edoc. 24, p. 106-107)



    Verifico que, na espécie, do mesmo modo que aconteceu com a corré, foram adotadas frações completamente díspares para cada crime utilizando-se dos mesmos critérios de aferição (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), isto é, a mesma razão de decidir levou a resultados diversos, revelando desproporcionalidade.



    À luz dessas circunstâncias é inegável a identidade de situações jurídicas, visto que as mesmas circunstâncias judiciais implicaram o percentual de aumento no crime de sonegação fiscal e no crime de falsidade ideológica, não havendo justificativa específica para cada um dos aumentos. Pelo contrário, as instâncias ordinárias utilizaram o mesmo conjunto fático-probatório, ressaltando o mesmo juízo de reprovabilidade, para, ao final, justificar a fixação de percentual desigual da pena-base. 



    Ressalta-se, inclusive, a identidade de penas para os dois corréus na fração de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, quanto aos crimes de sonegação fiscal e no crime de falsidade ideológica, consoante se verifica no decreto condenatório juntado aos autos (edocs. 4, p. 105-108 e 24, p. 106 a 108).



    Tenho, portanto, que o caso recomenda, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, o acolhimento do pedido de extensão, tendo em vista a identidade de situações entre a corré e o ora requerente.



    Nessa conformidade, defiro o pedido de extensão para determinar que o TRF3 refaça a dosimetria da pena do crime de falsidade ideológica, fixando a pena-base da paciente em 1 ano e 9 meses.  



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente